Tribunal: TJDFT
Processo: 0717928-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE. CANAL DE AUTOATENDIMENTO MOBILE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PREQUESTIONAMENTO.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que declarou inexistente o contrato de cartão de crédito e seus respectivos débitos, realizados em nome do autor/recorrido junto ao banco recorrente e o condenou a indenizar o autor/recorrido, no valor de R$ 4.000,00, a título de dano moral.
3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, STJ). A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial do recorrente, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.
4. Desse modo, configurada a cobrança indevida de débitos oriundos de cartão de crédito contratado mediante fraude perpetrada por terceiros, reconhecida, inclusive, pelo recorrente, em processo administrativo interno (ID 22533806 p.14), impõe-se a declaração de nulidade do contrato e de seus respectivos débitos, conforme determinado na r. sentença.
5. De igual modo, tendo havido inscrição indevida do recorrido em cadastros restritivos de crédito, conforme comprovado pelo documento de ID 22533774, é mister a indenização por dano moral, que, na hipótese, é in re ipsa, não havendo de se falar em prova de sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito.
6. Finalmente, considerando a situação do ofendido, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve-se reduzir o valor arbitrado para R$ 3000,00, consentâneo com a jurisprudência desta Turma para casos semelhantes.
7. Improcede o pedido genérico de prequestionamento de dispositivos legais, sem que se especifique em que consiste a contrariedade ao texto legal que se pretende elidir.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o valor do dano moral para R$ 3000,00. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.